Tribunal: TJDFT
Processo: 0706500-57.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706500-57.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ABDALLA FERREIRA NERI RECORRIDO: RAONE BALDUÍNO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Civil. Processo civil. Cobrança. Obrigação de fazer. Contrato de construção. Empreitada global. Construção da casa do contratante. Terreno dado como pagamento parcial ao empreiteiro. Retenção da documentação do terreno. Ausência de previsão contratual. Inadimplemento parcial do empreitado caracterizado. Atraso na entrega da obra. Construção parcial realizada. Ônus da prova. Devida a entrega da documentação do imóvel. Recurso conhecido e provido. I – Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar R$ 12.445,58 ao autor pelos serviços prestados até a rescisão contratual, mas deixou de condená-lo a entregar a documentação pertinente ao terreno dado como pagamento inicial. II – Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se o autor/apelante faz jus à documentação do terreno descrito no contrato de prestação de serviço, ante o encerramento dos serviços antes do término da obra. III – Razões de decidir 3. Nos contratos bilaterais, é imperativo que ambas as partes cumpram suas obrigações de maneira recíproca e simultânea. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes pode exigir, de forma unilateral, o cumprimento da obrigação pela outra parte sem oferecer a devida contrapartida. 4. No caso, a entrega da documentação constitui elemento essencial para garantir a força obrigatória do contrato. Assim, se o réu/apelado acordou que o terreno seria entregue como pagamento parcial no início da obra, mas não efetuou a cessão de direitos do imóvel, não pode exigir que o autor/apelado conclua a construção de sua casa. 5. Além disso, no contrato firmado entre as partes não há qualquer previsão de que entrega da documentação do terreno estaria condicionada à evolução da obra ou conclusão de todos os serviços, mas tão somente o valor em espécie e o veículo, respectivamente, estariam submetidos a esta condição. 6. Assim, a tese lançada em sede de contestação e contrarrazões, no sentido de que “Não sendo a obra entregue, não há sequer falar em pagamento parcial pelos serviços prestados”, carece de razoabilidade e implica em enriquecimento sem causa. 7. Conquanto as teses defensivas suscitadas, o réu/apelado não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, CPC), impondo-se reconhecer que é devida a entrega do documento do terreno dado como pagamento parcial ao autor/apelante. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, Art. 341; CPC/2015, Art. 373, II; CC/2002, Art. 476. O recorrente alega que o acórdão combatido violou os artigos 476, 884 e 885, todos do Código Civil, sustentando que a incompletude da obra, principal objeto do contrato de empreitada global, descaracteriza a justa causa para o recebimento integral dos valores correspondentes à obra não entregue, bem como evita o enriquecimento sem causa por parte do recorrido. Aduz, ainda, que a exceção do contrato não cumprido afasta a condenação imposta ao recorrente quanto à obrigação de entregar o terreno e sua documentação, uma vez que tal obrigação é indevida mediante a incontroversa execução parcial da obra por parte do recorrido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476, 884 e 885, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o “contrato de prestação de serviços por empreitada global, incluindo materiais e mão de obra” (ID 66082914), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030